Tribunal: TJES
Processo: 5002457-81.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Apropriação indébita
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002457-81.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FLAVIO PATROCINIO SALLES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações por mais respeitáveis que sejam não fazem prova do alegado. 2. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho
in
totum, a decisão exarada pelo magistrado de primeira instância. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002457-81.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FLAVIO PATROCINIO SALLES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: LEANDRO PATROCINIO DE SOUZA - ES23059-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
FLAVIO PATROCINIO SALLES
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra/ES.

O impetrante afirma ausência de justa causa, razão pela qual almeja, liminarmente, o trancamento da ação.

Sustenta, ainda, que não persistem os motivos que levaram o Ministério Público a não oferecer o acordo de não persecução penal, quais sejam, “apensar de ter sido notificado para manifestar interesse, contudo não respondeu à intimação, entendendo-se não ter interesse no acordo’, não merecem prosperar, eis que o endereço indicado nos autos é divergente do informado pelo paciente.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

A liminar em
Habeas Corpus
é autorizada pela jurisprudência a fim de, excepcionalmente, atender casos em que a cassação do constrangimento ilegal exige intervenção imediata do Judiciário.

Essa medida está condicionada à demonstração simultânea do
periculum in mora
, quando há probabilidade de dano irreparável, e do
fumus boni iuris
, quando os elementos dos autos evidenciam a existência de ilegalidade.

Adianto que não verifiquei a presença de qualquer desses requisitos.

Inicialmente, consta na denúncia:

“(...) AConsta dos autos que, o denunciado e a vitima possuí'a uma relação de cliente, uma vez que este último era advogado do primeiro, bem como esses possuíam uma sociedade comercial na empresa de exportação de granitos "Marmigran".

Ocorre que, em razão da relação de confiança estabelecida, no início do mês de julho de 2020, Jurandy emprestou o carro Freemont, cor branca, placa OXB-3358, ano 2013/2014, para o Denunciado, sob condição de que ele ficaria com o carro por certo tempo até que Flavio comprasse outro veículo; bem como ele iría arcar com o remanescente das prestações do. veículo durante o uso daquele veículo, cujo valor total do débito junto ao banco Santander era em torno de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à época.

De acordo com os autos, a vítima encontrou com o Denunciado durante o trabalho por algumas vezes, sendo que ele sempre perguntava a respeito do veículo emprestado, oportunidade em que Flavio dizia que o cárro estava na sua garagem.

Em determinado momento, Juraildy começou a receber ligações de cobrança de escritório de advocacia do SERASA sobre a negativação do nome de sua esposa, proprietária do veículo Freemont, assim, se viu na obrigação de pagar quatro prestações em aberto para evitar a busca e apreensão do bem e a retirada da inscrição negativa de Tamara.

Na sequência, em maio de 2021, Jurandy foi surpresado com ligação de uma pessoa chamada Herivelton, dizendo que precisava do recibo de compra e venda do Fiat Freemont e que quem lhe havia vendido foi Flavio, ora Denunciado, o que "lhe causou estranheza, pois o carro tinha sido cedido à título de comodato com alguns encargos. "'

Em sede policial, Jurandy afirmou que ~Oidado ao Denunciado apenas o CRLV, sendo que o CRV ainda continua em sua posse, confirmando a informação de que não há qualquer transferência do referido bem

No dia 29.10.2021, por volta de 9h30, após recebimento de informações do veículo repassadas pelo CIOM; agentes da Guarda Civil lograram êxito ao abordar o citado veículo na Avenida Leitão da Silva, Vitória-ES, sendo conduzido por Izaura Alcina Martins Nobre, ex-companheira de Herivelton Perih.

Verifica-se assim que Denunciado, na qualidade de comodatário, recebeu o veículo da vítima sob o preenchimento de algumas condições, mas dele apropriou-se indevidamente, uma vez que passou a inadimplir com as condições impostas, como o pagamento das prestações, bem como alienou o veículo de propriedade da vitima Tamara Pereira para terceiros, sem possuir poderes para isso e sem autorização das vitimas.

Assim agindo, o denunciado FLÁVIO PATROcíNIO SALLES transgrediu as normas do artigo 168 do Código Penal, razão pela qual requer sejam adotadas as providências processuais pertinentes, seja a presente recebida, citado o denunciado, intimadas as testemunhas abaixo arroladas, para serem ouvidas em Juízo e, ao final, seja condenado o denunciado e decretada a perda dos bens apreendidos, devendo ainda, ser fixado valor mínimo de reParação dos prejuízos patrimoniais (danos emergentes e lucros cessantes) e extraPatrimoniais (dano moral individual e coletivo), sofridos Pelo ofendido com base no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal (...)”

Ao analisar a inicial, verifico que restaram preenchidos os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Quanto à alegação de que inexistem provas acerca da prática delitiva em relação ao paciente, tal alegação não encontra “
espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.”
(HC 320.267/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 15/04/2016).

Ademais, somente é cabível a concessão da medida liminar em habeas corpus quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos, sobretudo porque sequer há decisão nos autos acerca do recebimento ou não da queixa crime.

Quanto ao pedido que envolve o Acordo de Não Persecução Penal, entendo prudente aguardar as informações da autoridade apontada coatora, sobretudo porque não verifiquei pedido ao juízo de primeira instância nesse sentido.

Por esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática, ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.